Tribunal: STF
Processo: RE 1595336
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, cuja ementa segue transcrita:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. VANTAGEM OPÇÃO CARGO COMISSIONADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À LINDB E À LEI 9.784/99. MANUTENÇÃO DA RUBRICA. DESPROVIMENTO. 1. Conquanto o ato que deu ensejo à revisão do benefício seja proveniente do Tribunal de Contas da União, no exercício do controle de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, a concessão da vantagem, prevista no artigo 193 da Lei n.º 8.112/1990, está amparada em decisão do próprio TCU. 2. O artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 determina a "interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação". 3. A negativa de registro do ato concessivo da aposentadoria da parte autora pelo TCU, nos moldes em que efetivada, atenta contra as disposições constantes dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que disciplinam os efeitos advindos da alteração de entendimento no âmbito administrativo. 4. A negativa de registro pela Corte de Contas, em virtude de mudança superveniente de entendimento, viola o princípio constitucional da segurança jurídica, pois esbarra na impossibilidade de nova interpretação retroativa que resulte na restrição de direitos pela Administração. 5. Apelo desprovido. Sentença mantida (doc. 38, p. 11).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 40, caput e § 2°, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se a legitimidade “[...] do ato de excluir a parcela ‘opção’ da aposentadoria da parte autora” (doc. 47, p. 9).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF4, com base no julgamento do Tema 445 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 53).

Na sequência, a 4ª Turma do TRF4 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. VANTAGEM OPÇÃO CARGO COMISSIONADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À LINDB E À LEI 9.784/99. MANUTENÇÃO DA RUBRICA. TEMA 445 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de hipótese prevista nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador o reexame da matéria, considerando eventual divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 de Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 636.553, firmou tese vinculante acerca do prazo para manifestação do Tribunal de Contas, no exercício de controle externo de atos concessivos de aposentadoria e pensão (Tema n.º 445): "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553 (Tema 445) não se aplica à hipótese em apreço, porquanto os fundamentos do acórdão ora submetido à reexame não são infirmados por tal paradigma vinculante: "(i) (...) considerando que a aposentadoria da parte autora, com a incorporação da vantagem "opção", foi concedida pelo órgão de origem com base em orientação vigente no TCU à época (Acórdão 2.076/2005-Plenário), a negativa de registro pela Corte de Contas, em virtude de mudança superveniente de entendimento (Acórdão 1.599/2019 Plenário), viola o princípio constitucional da segurança jurídica, pois esbarra na impossibilidade de nova interpretação retroativa que resulte na restrição de direitos pela Administração; (ii) Ademais, frise-se que a alteração de entendimento da Corte de Contas, após quatorze anos (de 2005 a 2019), decorreu sem qualquer modificação fática ou normativa que a justificasse, mormente porque a EC nº 20/98, utilizada como fundamento para dita alteração, já estava em vigor quando da prolação do Acórdão nº 2.076/2005; (iii) Além disso, a negativa de registro do ato concessivo da aposentadoria da parte autora pelo TCU, nos moldes em que efetivada, atenta contra as disposições constantes dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que disciplinam os efeitos advindos da alteração de entendimento no âmbito administrativo; e (iv) Cumpre ressaltar que não se está aqui discutindo o (des)acerto da tese atualmente firmada pelo TCU, mas sim a impossibilidade de sua retroação para desconstituir situação benéfica a servidor de boa-fé". 4. Desse modo, ante a inexistência de contrariedade entre o julgamento proferido por esta Turma e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445, deve ser mantido o acórdão submetido à retratação (doc. 62, p. 4).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 66).

Em 30/4/2026, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 102), que opinou “[...] pelo não conhecimento do recurso” (doc. 104, p. 15). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE VANTAGEM INSERIDA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NOVO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, FIXADO POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ATO DE CONCESSÃO. TESES DE ILEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO” PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXIV, XXXV, LIV E LV, ART. 40, § 2º, E ART. 93, IX, DA CF/88. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). PRECEDENTES DO STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM EM JULGAMENTO DE RESP (SÚMULA Nº 283-STF). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (doc. 104, p. 1).

É o relatório necessário. Decido.
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Preliminarmente, observo que o art. 5°, XXXIV, da Constituição da República não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 6/5/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).

Além disso, quanto ao pedido de reforma do acórdão impugnado em razão da alegada afronta aos arts. 5°, XXXIV e XXXVI; e 40, caput e § 2°, da Constituição da República, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo (doc. 47, pp. 4-5). 

Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:

Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).
 
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 

Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado precedente:
 
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).
 
Verifico, também, que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade do Acórdão nº 804, de 11-02-2020, do Tribunal de Contas da União, que, com base em novo entendimento da Corte de Contas, assentado no Acórdão TCU nº 1.599 de 10-7-2019, julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria voluntária do autor - realizado em 26-10-2018 com base no disposto no artigo 3º, incisos I a III, da Emenda Constitucional nº 47/2005, e no Acórdão TCU nº 2.076/2005 -, determinando a supressão da parcela "opção" (cargo comissionado) de seus proventos. 
Ao apreciar o caso concreto, o juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos (evento 23, SENT1):
[...]
MÉRITO 
Ao ser examinado o pedido de tutela de urgência o juízo, já vislumbrando a presença do alegado direito, proferiu a seguinte decisão: 
O autor, ocupante do cargo de técnico judiciário vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, foi inativado por meio do Ato PRESI n. 547, de 26/10/2018, com proventos integrais acrescidos da opção correspondente ao cargo comissionado de nível CJ-02, nos termos do art. 193 da Lei n. 8.112/90 (evento 1, OUT7). 
Não obstante, o Tribunal de Contas da União julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à parte autora, ao argumento de que, a partir de novo entendimento firmado pela Corte de Contas no acórdão n. 1.599, de 10 de julho de 2019 - posterior, portanto, à data de publicação do ato de aposentadoria sob análise - os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar até a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98, em 16.12.98, não podem se beneficiar da vantagem denominada “opção” pelo exercício da função comissionada, conforme previsão do art. 193 da Lei n. 8.112/90, já revogado (evento 1, OUT10 a OUT13).
Tendo o autor atendido aos requisitos para a inativação em data posterior à da promulgação da referida ementa constitucional, impôs-se a anulação da aposentadoria anteriormente concedida para a emissão de novo ato de inativação, com a exclusão do direito à percepção da vantagem denominada “opção” pelo exercício da função comissionada (evento 1, OUT10 a OUT13). 
Em caso similar ao dos autos, recentemente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em decisão da lavra do Desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 5022806-91.2020.4.04.0000, manifestou-se no seguinte sentido:
[...]
Em que pese a própria natureza do ato de aposentadoria, considerado complexo justamente porque somente se perfectibiliza com o seu exame pelo Tribunal de Contas da União - TCU, o fato é que, no momento em que a parte autora solicitou e teve concedida a aposentadoria, o pagamento da vantagem não apenas era legal como, inclusive, possuía chancela do próprio órgão de contas. 
Demais disso, a mudança na interpretação da Corte de Contas sobre o pagamento da vantagem também não importa, em princípio, qualquer ilegalidade manifesta que mereça correção imediata. 
De outro lado, relevante também a manutenção do pagamento da vantagem em referência sustentada pela parte autora, não apenas em razão do caráter alimentar que possui, mas, também, porque a nova interpretação atenta contra o disposto nos arts. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que disciplinam, exatamente, os efeitos advindos da alteração de entendimento no âmbito administrativo, a saber: 
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. 
Com efeito, o novo entendimento manifesto pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão 1.599/2019 deveria dispor sobre as situações consolidadas, tal como a da autora, estabelecendo um regime de transição. 
Diante disso, em vista do disposto nos arts. 23 e 24 da LINDB, que impedem a invalidação de decisões administrativas que tenham sido tomadas com base na interpretação geral vigente à época da produção do ato, o novo entendimento adotado pelo órgão de contas a partir de 2019 não poderia retroagir para afetar o ato de aposentadoria do servidor, ora autor, aposentado em 2018.
[...]
Assim, presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, em face do caráter alimentar da verba, associado à ordem de supressão do seu pagamento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. 
Por outro lado, indefiro por ora o pedido de processamento de folha suplementar para pagamento de valores eventualmente descontados, pois tal providência não se amolda ao âmbito estrito da tutela de urgência, podendo vir a ser determinada, se for o caso, por ocasião do julgamento por sentença. 
Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência para obstar a exclusão da vantagem “opção” de cargo em comissão de nível CJ-02 dos proventos do autor, suspendendo-se os efeitos dos acórdãos n. 804/2020 e 4.619/2020, do Tribunal de Contas da União, obstando também a ordem de restituição de quantias referida no docum